Tribunal: TJPA
Processo: 0005948-83.2019.8.14.0003
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005948-83.2019.8.14.0003

RECORRENTE: ALANDILSON SARMENTO ALBUQUERQUE, ADAILSON SARMENTO ALBUQUERQUE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0005948-83.2019.814.0003

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER-PA

RECORRENTE: ALANDILSON SARMENTO ALBUQUERQUE E ADAILSON SARMENTO ALBUQUERQUE

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL MONDENGO FIGUEIREDO

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART.14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL GRAVE
. TESE REJEITADA.
No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de LESÃO CORPORAL,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso. Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra

Belém/PA, 23

de setembro de 2024.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0005948-83.2019.814.0003

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER-PA

RECORRENTE: ALANDILSON SARMENTO ALBUQUERQUE E ADAILSON SARMENTO ALBUQUERQUE

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL MONDENGO FIGUEIREDO

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALANDILSON SARMENTO ALBUQUERQUE E ADAILSON SARMENTO ALBUQUERQUE,
por intermédio de Defensor Público contra a decisão exarada pela
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer-PA-PA
(id.
20673875
), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(id.20673680), em síntese, que no dia 25/10/2019, no turno da noite, por volta 02:00horas, na Rua Principal da Invasão dos 30 (trinta), bairro Centro, no município de Curuá-PA, os denunciados, em concurso de gentes, desferiram inúmeros golpes e faca nas regiões do peito, coxa e braço da vítima ADELMO RIBEIRO PEREIRA, que não se consumou por circunstância alheias a vontade dos agentes.

Apurou-se que, no dia, hora e local dos fatos, a vítima encontrava-se no interior de sua residência juntamente com sua companheira (Elidiane Rabelo), quando por volta de 02:00hrs da madrugada, os denunciados "PORÓ E CAPELA chegaram no local e começaram a riscar as paredes de madeira com uma faca, causando muito barulho.

É dos autos que a senhora ELIDIANE RABELO CANTEL, atual namorada da vítima ADELMO, e ex-esposa do denunciado ALANDILSON (CAPELA), acordou muito assustada com o barulho e anunciou em voz alta que iria chamar a polícia. No entanto, os acusados não se intimidaram, momento no qual os mesmos arrombaram a janela da residência e ingressaram forçadamente no imóvel (residência familiar) da vítima.

Ao entrarem na casa, os denunciados "PORO" e "CAPELA" portavam facas (armas brancas) e proferiram as seguintes textuais em direção à vitima ADELMO: "VOU TE MATAR, AGORA TU NÃO ME ESCAPA!". Ato continuo, foram em direção a vítima - que se encontrava deitada em sua cama - e desferiram diversas facadas em seu peito, coxas e braços, provocando hemorragia interna aguda e lesões corporais na vítima que, por sua natureza e sede, implicaram em risco de morte à vítima desarmada.

Após deferirem inúmeras facadas no corpo da vítima, os denunciados se evadiram do local. No entanto, logo em seguida retornaram ao local dos fatos imaginando que a vítima poderia não ter morrido ainda, com o intuito de "terminar o serviço" — assegurando a consumação da sua empreitada criminosa, de ceifar a vida da vítima ADELMO.

Nesse momento, a vítima — buscando sobreviver - mesmo muito ferida, conseguiu fugir em direção ao quintal da sua casa e se esconder, com vistas a escapar dos criminosos/denunciados, que retornaram ao local dos fatos para assegurar-se do êxito do crime, ceifando a vida da vítima ADELMO, caso o mesmo ainda não estivesse morto.

Como não encontraram o corpo da vítima, os denunciados fugiram da localidade, buscando assegurar a sua impunidade pelo crime hediondo cometido.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, § 2º,

incisos II e IV, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro
.

Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar (id.11467750)

A Denúncia foi recebida em

16 de janeiro de 2020. (id.20673681)

Alvará de soltura dos réus. (id.20673681)

Citação do réu em
. (
id.20673682
)

Resposta à Acusação. (id.20673684)

Termo de Audiência. (id.20673839)

Alegações finais do Ministério Público. (id.20673845)

Mídias de audiência. (id.20673854 a 20673862)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.20673871)

Sentença de pronúncia prolatada
(id.20673875),
no qual, pronunciou os réus
ADAILSON SARMENTO ALBUQUERQUE e ALANDILSON SARMENTO ALBUQUERQUE,
a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CPB. (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTE OU IMPOSSIBILITE A DEFESA DO OFENDIDO, NA MODALIDADE TENTADA)

Irresignado, os oras recorrentes
ALANDILSON SARMENTO ALBUQUERQUE E ADAILSON SARMENTO ALBUQUERQUE

interpuseram
Recurso em Sentido Estrito
(id.20673880
),
pugnando:
1)
Desclassificação para lesão corporal – ausência de animus necandi;

Em
contrarrazões

(id.20673887),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
não provimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor dos réus.

Nesta

Instância Superior (is.19922436),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
Improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALANDILSON SARMENTO ALBUQUERQUE E ADAILSON SARMENTO ALBUQUERQUE,
por intermédio de Defensor Público contra a decisão exarada pela
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer-PA-PA
(id.
20673875
), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL.

A Defesa se insurge contra sentença de pronuncia sob o fundamentos que não há provas contundentes produzidas nos autos, que o réu tinha objetivo de ceifar a vida da vítima, o que merece ser desclassificado o delito para lesão corporal.

No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal previsto no art. 129 do Código Penal,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo oras recorrentes para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPROVIMENTO
.

Como se vê pela prova oral, há, pelo menos, uma linha de prova apontando o
animus

necandi
por parte do acusado e o local em que atingida a vítima (antebraço próximo ao

peito) reforça essa conclusão, porquanto, no mínimo, o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte, na medida em que efetuou disparo de arma de fogo contra pessoa desarmada e na direção de sua região vital. Para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus

necandi
deve estar escancarada, o que não se verificou aqui. Havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri. (...).

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70030748784, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 02/09/2014). GRIFEI.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu golpes de faca no abdômen e nas costas da mesma, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02683838-30, 193.173, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05). (
GRIFEI
).

Na mesma toada, existindo prova capaz de indicar que os oras recorrente não conseguiram a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, torna-se inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que os oras recorrentes tenha atuado sem
animus

necandi
.

Ou seja,
as teses defensivas não se mostraram incontestes de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa
senão vejamos:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Assim, quanto ao pedido de
desclassificação
da imputação para lesões corporais com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar nas condutas dos agentes, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe
a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção dos autores, isto é, se eles efetivamente desistiram de prosseguir abandonando a intenção de matar

ou se o resultado lesão corporal simplesmente decorreu de motivos alheios à sua vontade.

Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida aos oras recorrentes. Ao contrário, ao menos por ora, que a ação delituosa levada a efeito pelos oras recorrentes estava conectada à intenção de matar a vítima.

De acordo com as testemunhas ouvidas em juízo, no qual fizeram os seguintes relatos:

A testemunha
MIRAZILDO XAVIER MEIRELES
, em juízo, declarou, conforme sentença de pronúncia (id.20673878-pág.2):

“QUE foram acionados para ir ao local; Que não tinha ninguém na casa; Que a vítima se arrastou para o escuro para não morrer; Que receberam uma ocorrência de esfaqueamento; Que encontraram os irmão no ramal que liga o Flexal; Que foram informados pela família, no hospital, que os responsáveis foram os irmãos Alandilson e Adailson; Que encontraram os acusados em fuga, preparados para ficar acampados no mato; Que “poró” (Adailson) estava com a camisa ensanguentada; Que Adailson estava com uma mochila com o material de cozinha; Que estavam com sintomas de embriaguez; Que um dos acusados é conhecido por arrumar confusão; Que a motivação do crime seria por ciúme; Que “poró” (Adailson) é mais conhecido na conhecido na cidade; Que Alandilson é o “capela”; Que o problema era com “capela
.”

A testemunha
ELIDIANE RABELO CANTEL
, afirmou, conforme sentença de pronúncia (id.20673878-pág.2):

“QUE é ex-esposa do acusado e esposa da vítima; Que estava dentro da casa quando eles chegaram riscando a faca na parede da casa; Que disse que ia chamar a polícia e eles foram embora, mas retornaram riscando a faca na parede novamente; Que deram chutes na porta, mas não conseguiram arrombar; Que “poró” arrombou a janela e entrou na casa; Que quando “poró” entrou na casa, foi p cima da vítima e começou a esfaqueá-lo; Que conseguiu fugir com a filha quando capela arrombou a porta; Que “poró” falava que ia matar a vítima; Que não ia deixar ele vivo; Que foi procurar a mãe de “poró”; Que “poró” lhe deu um tapa no rosto para que não falasse nada; Que teve um relacionamento com Alandilson (capela) por dois anos; Que tem uma filha com ele; Que se separaram porquê capela lhe batia; Que depois passou a se relacionar com Adelmo (vitima); Que não sabe o motivo dos acusados terem ido na sua casa; Que Delminho (Adelmo) não tinha rixa com os acusados; Que a motivação seria ciúme; Que “poró” disse “vou te matar, agora tu não escapa” para Adelmo; Que os dois acusados estavam armados com faca; Que Adelmo não estava armado; Que Adelmo levou cerca de 8 facadas; Que param de dar as facadas porquê achavam que ele estava morto; Que saíram do local e voltaram para ver se estava vivo; Que falaram que não ia deixar ele vivo; Que “poró” disse que ia arrancar a cabeça dele; Que Delminho conseguiu se arrastar pela casa e pulou a janela; Que foi um corte no braço e furos no peito; Que o pulmão de Delminho foi atingido.
“

Os réus ao serem ouvidos em juízo confessaram parcialmente a prática do crime, relatando situação contrária do que fora narrado na denúncia e pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Como se verifica com a análise das provas dos autos há, pelo menos, um segmento apontando para o
animus necandi
por parte dos oras recorrentes, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988.

Assim, entendo que diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo dos réus na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPROVIMENTO
.

Como se vê pela prova oral, há, pelo menos, uma linha de prova apontando o
animus

necandi
por parte do acusado e o local em que atingida a vítima (antebraço próximo ao

peito) reforça essa conclusão, porquanto, no mínimo, o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte, na medida em que efetuou disparo de arma de fogo contra pessoa desarmada e na direção de sua região vital. Para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus

necandi
deve estar escancarada, o que não se verificou aqui. Havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri. (...).

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70030748784, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 02/09/2014). GRIFEI.

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17).

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Face os motivos expostos,
rejeito
o pleito requerido pela defesa de desclassificação para o crime de lesão corporal.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2024